Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vistos e etc. No Despacho de ID 44501663, determinei a intimação da parte executada, BRICK ENGENHARIA LTDA, para que se manifestasse sobre o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo exequente. Conforme certificado ao ID 45555025, o prazo para manifestação transcorreu in albis. Em razão de o processamento do presente cumprimento de sentença e da consequente execução do elevado valor dos honorários advocatícios de sucumbência formulado pelo exequente depender da análise da manutenção (ou não) da gratuidade de justiça concedida ao ID 3059680, INTIME-SE novamente a executada BRICK ENGENHARIA LTDA, por intermédio dos advogados CARLYLE POPP – OAB/PR 15.356 e LUIZ FERNANDO C. MEISTER – OAB/PR 65.676 e OAB/SC 28.085, constituídos nos autos aos IDs 15594816 e 15594823, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo exequente na petição de ID 34513096. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.